Tribunal: TJMT
Processo: 0000876-46.2017.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000876-46.2017.8.11.0108 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE TAPURAH
APELANTE(S): ELZA MARIA MOURA DA SILVA
APELADOS(S): IDEVALDO PASSBERG
Vistos,
Apelação criminal interposta por ELZA MARIA MOURA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Tapurah [no exercício das atribuições relativas Juizado Especial de Tapurah], em ação penal (Código 57437), que rejeitou a queixa-crime e extinguiu a punibilidade de IDEVALDO PASSBERG por calúnia - art. 138 do CP - (ID 73900464).
A apelante sustenta a inocorrência da perda do direito de ação.
Pede o provimento para que seja recebida a queixa-crime (ID 73900466).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugnou pela intimação do apelado para apresentar contrarrazões (ID 73900479).
Ao intervir, a i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Trata-se de processo que busca apurar o crime de calúnia, previsto no art.138 do Código Penal, com pena normativa prevista de seis meses a dois anos de detenção.
Na espécie a pena cominada ao crime não ultrapassa 02 (dois) anos, razão pela qual, os autos foram processados junto ao Juizado Especial Criminal.
Destarte, com fundamento no art.41 da Lei no. 9.099/95 opino pelo encaminhamento do feito à competente Turma Recursal, competente para o julgamento do feito.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 79259463)
Relatos.
Os autos foram distribuídos automaticamente neste e. Tribunal, embora tenha sido certificado que o processo tramitou “no Juizado Especial da Comarca de Tapurah” (ID 73942954).
A sentença condenatória foi proferida pela juíza de Direito Laura Dorileo Cândido, no exercício das atribuições concernentes ao Juizado Especial de Tapurah (ID 75489459).
Registre-se que a queixa-crime foi direcionada ao Juizado Especial de Tapurah (ID 73861989) e a Apelação Criminal interposta com fundamento no art. 82 da Lei no 9.099/95 (ID 73900465).
Na hipótese [procedimento afeto ao Juizado Especial], a competência para julgamento do recurso é da Turma Recursal Única (TJMT, RSE no 0000355-25.2012.8.11.0093 - Terceira Câmara Criminal - 8.12.2015).
Na mesma esteira, segue-se decisão desta e. Câmara:
“O Tribunal de Justiça não tem competência originária, nem recursal, para rever as decisões do juiz ou da Turma Recursal do Juizado Especial. (TJMT, AI n° 269/2009).” (TJMT, Ap no 132922/2016 - 7.2.2017)
Nesse quadro, cabe ao relator declarar a incompetência absoluta deste e. Tribunal para julgar o presente recurso e determinar a remessa dos autos para a Turma Recursal (RITJMT, art. 51, XV e XLIX).
Com essas considerações, DECLARA-SE a incompetência deste e. Tribunal para processar e julgar o presente recurso.
Por conseguinte, DETERMINA-SE a remessa dos autos à Turma Recursal Única para processamento e julgamento da apelação criminal em pauta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO